Tribunal: TJDFT
Processo: 0002804-25.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 12.015/09. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A natureza da ação penal em relação aos crimes de dignidade sexual contra menor e em contexto de violência doméstica e familiar é pública incondicionada, qualquer que seja a redação do art. 225, do Código Penal, ou seja, a originária (§ 1o, inciso II) ou as duas subsequentes (edição das Leis no 12.015/2009 e 13.718/2018). Preliminar de decadência rejeitada.

2. Nos crimes praticados contra menor de 14 (catorze) anos de idade, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima, corroborados pelos demais elementos dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

3. Afasta-se a avaliação desfavorável das consequências delitivas, na primeira fase da dosimetria da pena, se inerentes ao tipo penal.

4. Sendo o crime praticado em mais de uma ocasião, mas inexistindo informações exatas quanto ao número de vezes em que ocorreu, deve a dúvida beneficiar o réu, elevando-se a pena pela continuidade delitiva na fração mínima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.